Tribunal: TJES
Processo: 5000788-13.2023.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000788-13.2023.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: PAULO CEZAR SANTOS
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo nº
5000788-13.2023.8.08.0037

Recorrente:
BANCO DAYCOVAL S/A

Recorrido:
PAULO CEZAR SANTOS

Relator:
Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e enunciado nº 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Trata-se de ação indenizatória por meio da qual o autor alega, em síntese, que, a despeito de nunca ter realizado empréstimo junto à requerida, passou a sofrer descontos em seu benefício previdenciário por esta promovidos. Desta forma, requer a repetição de indébito em dobro dos descontos que foram realizados, e a compensação por danos morais no importe de R$ 15.000,00.

O magistrado , em síntese, julgou: “
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, para declarar a inexistência de débito do empréstimo cartão consignado nº 52-2253822/23, cancelando o aludido contrato. Determino a devolução, em dobro, de todo valor que fora descontado. Condeno, ainda, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com juros moratórios a contar da citação e correção monetária, desta.
”

Recurso interposto pela parte requerida, pretendendo a reforma da sentença.

Contudo, compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme:
“
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).”
.

Verifico que as alegações do Recorrente não são suficientes para alterar a conclusão obtida em primeiro grau. Como cediço, nos termos do verbete sumular nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo à sua prestação de serviço, como fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Ademais, o Recorrente, enquanto fornecedor, possui o dever de informar com clareza todas as cláusulas contratuais aos consumidores, os quais se encontram em condição de vulnerabilidade técnica na relação, sendo o caso a Recorrida, pessoa idosa, de baixa instrução e em clara condição hipervulnerabilidade frente ao Banco Réu.

Torna-se inaceitável uma instituição dos moldes da parte requerida, com inúmeras transações comerciais, não possuírem meios efetivos para impedir práticas fraudulentas com vistas a utilizar nomes e dados para prejudicarem seus consumidores, não podendo o ônus de tal negligência ser imputada ao consumidor indefeso, totalmente desconhecedor da ação lesiva.
In casu
, não houve demonstração alguma das excludentes da responsabilidade civil. A requerida não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC.

No caso dos autos, o banco requerido deixou de apresentar contrato válido pelo qual estariam respaldados os descontos sofridos no benefício do autor. O requerido juntou com a contestação um contrato acompanhado somente de uma foto do autor, o que não é suficiente para demonstrar a manifestação de vontade do consumidor no sentido do cartão de crédito Consignado.

Até porque, uma foto "selfie" da parte autora, por si só, não é suficiente para provar a contratação, tendo sido
o requerente vítima de um golpe perpetrado contra os aposentados, pensionistas e funcionários.

No caso em questão, as provas acostadas aos autos, em especial o comprovante de devolução do valor creditado ID 8834197 comprovam o vício de consentimento e, consequentemente, ausência de regularidade da contratação do empréstimo, firmado por meio de fraude.

Posto isso, tenho que o Recorrente descumpriu seus deveres legais e maculou a contratação realizada com o autor, invalidando o negócio jurídico por erro acerca de qualidade essencial do contrato (arts. 138 e 139 do CC), tornando-o anulável (art. 171, inc. II, do CC).

Aliado a isso, o artigo 14 e 34 do CDC dispõem que “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”, e solidariamente, “pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos”.

Assim, atento as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos quando cito trecho:

“[...] O que se vê é que a parte autora, pessoa honesta e simples, buscou a todo tempo resolver a questão, inclusive fazendo a devolução do valor assim que percebera o crédito em sua conta, deixando evidente que não tinha interesse na aludida contratação.

Por outro lado, o que se tem é um aumento exponencial de casos com o estes (contratação fraudulenta de empréstimo consignado), partindo não de terceiro fraudador, uma vez que o crédito é disponibilizado na conta do suposto consumidor, mas da própria Instituição Financeira, por meio de seus prepostos, que certamente buscam bater metas.

É assustador o número de processos semelhantes que este Juízo vem recebendo de empréstimos consignados que são creditados, na sua grande parte, nas contas de aposentados, geralmente pessoas simples e até mesmo iletradas.

Aqui, data vênia, resta evidente a má-fé da empresa requerida, contrastando com a honestidade da parte autora.

Daí porque é de se acolher o pedido de devolução, em dobro, dos valores debitados em seu benefício previdenciário.

O pedido da parte autora tem como fundamento a responsabilidade civil por ato ilícito, com previsão expressa nos artigos 186 e 927, do Código Civil brasileiro.

Com o advento da Constituição Federal de 1988, tornou-se inquestionável a reparação do dano moral, conforme se infere do seu artigo 5º, incisos V e X: "V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;" "X - todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:" (...) "X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação."

O dano moral se traduz em lesão causada a uma pessoa, atingindo-lhe a honra, a saúde, a moral, o bom nome, que não seja suscetível de valor econômico, causando-lhe constrangimentos e desgosto.

Segundo o escólio de Sérgio Cavalieri Filho, acarreta dano moral todo o ato que atente contra o direito subjetivo constitucional à dignidade humana, em qualquer de suas expressões: direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade etc. Desse modo, o conceito de dano moral não se restringe apenas à dor, tristeza e sofrimento, possuindo uma compreensão mais ampla, abrangente de todos os bens personalíssimos.

Sobre a comprovação dos danos morais, embora não seja possível ao juiz adentrar no íntimo do ofendido, a fim de investigar as repercussões psíquicas que o fato ilícito possa lhe ter causado, é possível deduzir das circunstâncias externas a ocorrência do dano imaterial, de acordo com as regras de experiência comum.

Ainda na lição de Cavalieri Filho, o dano moral existe “in re ipsa”. Deriva do próprio fato ofensivo. Desta forma, comprovada a ofensa ipso facto, está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre, como já dito, das regras ordinárias de experiência.

Nesses termos, estando presentes os pressupostos genéricos da responsabilidade civil aquiliana, emerge o dever de indenizar.

No presente caso, resta evidente o dano moral, não só pelos descontos perpetrados no benefício da autora, assim como pelas tentativas frustradas em resolver a questão administrativamente.

Situações com esta trazem desgosto e aborrecimento que suplantam um mero dissabor do cotidiano. O consumidor se sente aviltado em sua dignidade.

Desta forma, hei por bem acolher o pedido de danos morais, fixando-os em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). É de se esperar que nestes moldes, a empresa requerida tome as providências necessárias para não lesar a honra de outras pessoas.

Por fim, registro que o
quantum
indenizatório arbitrado é proporcional e razoável de acordo com as peculiaridades do caso concreto, bem como observa a média dos valores deferidos por esta Turma Recursal.

E, conforme entendimento recente da Turma de Unificação do Colégio Recursal TJ/ES, o Enunciado nº 29, do Sistema dos Juizados Especiais, preleciona que: “NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.”

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários, os quais fixo em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)